Tribunal: TJMT
Processo: 0000902-60.2012.8.11.0030
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000902-60.2012.8.11.0030
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contribuição Sindical, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (AGRAVANTE), FESSP-MT FEDERACAO SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.986.478/0001-20 (AGRAVADO), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MANUEL ANTONIO PEREIRA ARAUJO - CPF: 047.475.161-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. LEGITIMIDADE DA FEDERAÇÃO SINDICAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO SINDICATO LOCAL NO MINISTÉRIO DO TRABALHO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO CREDOR PUTATIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Nobres contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação em ação de cobrança de contribuição sindical ajuizada pela Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, referente aos exercícios de 2008 a 2011. O Município sustenta que efetuou os repasses ao sindicato local, que possuía registro civil e CNPJ ativo, invocando a teoria do credor putativo e a boa-fé administrativa para validar os pagamentos realizados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se o Município de Nobres pode ser compelido a realizar novo pagamento de contribuições sindicais à Federação, quando já efetuou repasses ao sindicato local que, embora possuísse registro civil e CNPJ, não detinha registro válido perante o Ministério do Trabalho e Emprego, e se a teoria do credor putativo e a boa-fé administrativa são aplicáveis ao caso concreto para validar os pagamentos anteriormente realizados.

III. Razões de decidir

3. O ordenamento jurídico brasileiro estabelece distinção fundamental entre a personalidade jurídica comum, adquirida pelo registro civil, e a personalidade sindical, que pressupõe registro específico no Ministério do Trabalho, sendo este último requisito essencial para o exercício das prerrogativas sindicais, incluindo o recebimento de contribuições compulsórias.

4. A Constituição Federal, em seu artigo 8º, consagra o princípio da unicidade sindical e estabelece que o registro sindical não constitui mera formalidade burocrática, mas requisito indispensável para o reconhecimento da legitimidade representativa da categoria e para o controle da unicidade sindical na base territorial.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o registro no Ministério do Trabalho e Emprego constitui o ato que confere personalidade sindical à entidade e a legitima para a representação da categoria, sendo pressuposto para o recebimento de contribuições sindicais.

6. A ausência de registro sindical válido do SISPUNOBRES perante o Ministério do Trabalho e Emprego, conforme comprovado nos autos mediante resposta oficial ao ofício expedido, impede que a entidade possa legitimamente receber os valores correspondentes à contribuição sindical compulsória.

7. A teoria do credor putativo não se aplica às obrigações de natureza tributária sujeitas a regime jurídico específico, não sendo suficiente a aparência de legitimidade conferida pelo registro civil e CNPJ para validar o recebimento de contribuições sindicais por entidade desprovida de registro sindical.

8. O artigo 591 da CLT determina o repasse dos valores à federação correspondente na ausência de sindicato regularmente registrado, tratando-se de regra clara e objetiva que não comporta exceções ou ressalvas, não havendo que se falar em bis in idem ou enriquecimento sem causa da Federação.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "O registro no Ministério do Trabalho e Emprego constitui requisito essencial para que a entidade sindical possa exercer plenamente as prerrogativas sindicais e receber contribuições compulsórias, não sendo aplicável a teoria do credor putativo para validar pagamentos realizados a sindicato desprovido de registro sindical válido, devendo os valores ser direcionados à federação correspondente, nos termos do artigo 591 da CLT."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 8º, I e II; CC, art. 45; CLT, art. 591.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AgInt no AREsp 2232283/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21/08/2023; STF - RE 803245 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 17/03/2015; STF - ARE 834.700 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 30/06/2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno nº
0000902-60.2012.8.11.0030
interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOBRES/MT
em face da decisão monocrática que conheceu do recurso de apelação e lhe negou provimento, no âmbito da Apelação/Remessa Necessária Cível nº 0000902-60.2012.8.11.0030, no bojo da Ação De Cobrança de Contribuição Sindical ajuizada pela
FESSP-MT FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO.

O Município de Nobres interpõe o presente agravo interno, alegando, em síntese: inadequação do julgamento monocrático no caso concreto; erro de enquadramento da controvérsia, distinguindo representatividade sindical de eficácia liberatória do pagamento já realizado; aplicabilidade do art. 309 do Código Civil e da teoria do credor putativo; e impossibilidade de impor ao Município nova exação pelos mesmos fatos geradores.

Forte nessas premissas, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática e, em consequência, provido o recurso de apelação.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (Id. 360906857).

A douta Procuradoria de Justiça, opinou pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 354076890).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que a demanda originária foi proposta em 2012, sustentando a Federação autora, que o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nobres - SISPUNOBRES,
destinatário dos repasses efetuados pelo Município à época
,
não possuía registro válido perante o Ministério do Trabalho e Emprego
, razão pela qual os valores deveriam ter sido direcionados à entidade federativa, na forma do artigo 591 da CLT.

O Município de Nobres apresentou contestação alegando ter cumprido regularmente sua obrigação ao repassar os valores ao sindicato local, que possuía personalidade jurídica registrada em cartório, CNPJ ativo e atuava concretamente na representação da categoria. Sustentou a validade do pagamento ao credor putativo, nos termos do artigo 309 do Código Civil, invocando os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Durante a instrução processual, foi determinada a expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego,
que informou não constar em sua base de dados qualquer registro do SISPUNOBRES.

O juízo de primeiro grau, ao proferir sentença, reconheceu a legitimidade da FESSP/MT para a cobrança, considerando a ausência de entidade sindical de grau inferior regularmente constituída e registrada na base territorial. Rejeitou a tese de pagamento ao credor putativo e condenou o Município ao recolhimento das contribuições sindicais do período pleiteado, com atualização pela taxa SELIC até a vigência da Lei nº 14.905/2024 e, posteriormente, pelo IPCA acrescido de juros moratórios.

O Município interpôs recurso de apelação sustentando a aquisição da personalidade jurídica do sindicato local pelo registro civil, sendo o registro no Ministério do Trabalho meramente declaratório, a validade do pagamento realizado de boa-fé ao credor putativo e a vedação ao
bis in idem
e ao enriquecimento sem causa da Federação.

A decisão monocrática negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Daí a interposição do agravo interno.

Preambularmente, destaco que o agravante não trouxe aos autos elementos capazes de infirmar a decisão agravada, de maneira que, esclareço desde já, que o aludido decisum deve ser mantido. Explico.

- Da legitimidade da Federação Sindical para a cobrança.

A
questão central
que se apresenta neste recurso reside na definição da legitimidade para receber os valores correspondentes à contribuição sindical dos servidores públicos municipais de Nobres nos exercícios de 2008 a 2011, período em que vigorava a compulsoriedade da exação, anterior à reforma trabalhista promovida pela Lei nº 13.467/2017.

O Município recorrente sustenta que o pagamento efetuado ao sindicato local seria válido, ainda que posteriormente se constatasse a ausência de registro perante o Ministério do Trabalho e Emprego, invocando a teoria do credor putativo e a boa-fé administrativa.

Argumenta que o SISPUNOBRES possuía personalidade jurídica adquirida pelo registro em cartório civil, CNPJ ativo e atuação concreta na representação da categoria, circunstâncias que confeririam aparência de legitimidade suficiente para validar os repasses realizados.

A tese recursal, conquanto bem articulada,
não merece acolhida
.

A questão demanda análise sistemática da estrutura sindical brasileira e dos requisitos legais para o exercício da representação sindical, especialmente no que concerne ao recebimento de contribuições compulsórias.

O ordenamento jurídico brasileiro estabelece distinção fundamental entre a personalidade jurídica comum, adquirida pelo registro civil das pessoas jurídicas, e a personalidade sindical, que pressupõe o registro específico no órgão competente do Ministério do Trabalho.

Embora o artigo 45 do Código Civil disponha que a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado se inicia com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, tal dispositivo não esgota os requisitos necessários para que uma entidade possa exercer plenamente as prerrogativas sindicais.

“Art. 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo
.”

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 8º, inciso I, consagra o princípio da liberdade sindical ao vedar a interferência e a intervenção do Poder Público na organização sindical. Contudo, o mesmo dispositivo constitucional ressalva a observância da lei quanto ao registro das entidades sindicais. O inciso II do mesmo artigo estabelece o princípio da unicidade sindical, vedando a criação de mais de uma organização sindical representativa da mesma categoria na mesma base territorial.

A conjugação desses dispositivos constitucionais revela que
o registro sindical não constitui mera formalidade burocrátic
a
ou cadastral,
mas requisito essencial para o reconhecimento da legitimidade representativa da categoria
e para o exercício das prerrogativas sindicais, incluindo o recebimento de contribuições compulsórias.

O registro perante o Ministério do Trabalho cumpre função de controle da unicidade sindical
, impedindo a multiplicação de entidades representativas da mesma categoria na mesma base territorial, o que geraria insegurança jurídica e fragmentação da representação coletiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o registro no Ministério do Trabalho constitui pressuposto para o exercício da representação sindical e para o recebimento de contribuições. Embora o registro civil confira personalidade jurídica à associação, somente o registro específico no órgão ministerial competente atribui à entidade a qualidade de sindicato, com todas as prerrogativas e deveres inerentes a essa condição.

Vejamos julgado, do Colendo Superior Tribunal de Justilça, no qual não se reconhece a legitimidade de Entidade Sindical, sem registro no Ministério Trabalho e Emprego, no qual o Sindicato requer verbas atinentes à representação da classe trabalhadora:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUXÍLIO-TRANSPORTE. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. REGISTRO SINDICAL. DOCUMENTO NECESSÁRIO À ATRIBUIÇÃO DE PERSONALIDADE SINDICAL. AUSÊNCIA.

[...]

2. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à necessidade de registro do sindicato no Ministério do Trabalho e Emprego - MTE para a defesa de seus filiados em juízo, em atenção ao princípio da unicidade sindical, sob pena de extinção do feito por ilegitimidade
, nos termos do art.
267
, VI do
CPC
.

3. Ressalte-se que a orientação firmada no Supremo Tribunal Federal é de ser o registro do Sindicato no Ministério do Trabalho e Emprego o ato que o legitima à representação de determinada categoria
(cf.
ARE 834.700
AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 30.6.2015, Processo Eletrônico DJe-164). 4. Agravo Interno não provido. (STJ -
AgInt no AgInt no AREsp: 2232283 RS
2022/0331699-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/08/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe
21/09/2023)

Nesse contexto,
a ausência de registro sindical
válido
impede que a entidade possa legitimamente receber os valores correspondentes à contribuição sindical compulsória
.

Por outro lado, a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o registro no MTE é o ato que confere “
personalidade sindical à entidade
”
, legitimando-a para a representação da categoria em juízo, como se pode ver nas ementas dos julgados abaixo, neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA. SINDICATO. REPRESENTAÇÃO DA CATEGORIA.
REGISTRO NO MTE. NECESSIDADE
. RAZÕES QUE LEVARAM A AUTORIDADE COMPETENTE A INDEFERIR O REGISTRO. VERIFICAÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

A orientação firmada no Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser o registro do Sindicato no Ministério do Trabalho e Emprego o ato que o legitima à representação de determinada categoria.
2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. (RE 803245 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 13-04-2015 PUBLIC 14-04-2015) (...)

Diante dessa constatação – pagamento para Entidade Diversa -, aplica-se integralmente o disposto no artigo 591 da CLT, que determina o repasse dos valores à federação correspondente.

A norma não estabelece qualquer exceção ou ressalva que pudesse afastar sua aplicação ao caso concreto.

Trata-se de regra clara e objetiva,
que não comporta interpretação diversa.

A sentença recorrida, ao reconhecer a legitimidade da FESSP/MT para receber os valores correspondentes à contribuição sindical do período pleiteado, aplicou corretamente a legislação de regência. O juízo de primeiro grau analisou adequadamente as provas produzidas, especialmente a resposta ao ofício expedido ao Ministério do Trabalho, e fundamentou de forma suficiente a procedência da demanda.

Os argumentos recursais
, apresentados no recurso de apelação
, e reiterados no presente agravo interno
, conquanto bem articulados,
não possuem força para infirmar a conclusão alcançada na sentença
.

A tese de validade do pagamento ao credor putativo, conforme demonstrado, não se aplica às obrigações de natureza tributária sujeitas a regime jurídico específico.

A assertiva de que o de que o registro sindical teria natureza meramente declaratória não encontra respaldo na sistemática constitucional e legal que rege a organização sindical. E no mesmo sentido, as alegações de
bis in idem
e enriquecimento sem causa, não se sustentam diante da aplicação dos princípios que regem as obrigações tributárias e da
expressa previsão legal que atribui à federação o direito de receber os valores na ausência de sindicato.

Dessa forma, tendo em vista que a decisão proferida pelo juízo a quo, harmoniza-se, tanto como a jurisprudência dos Tribunais Superiores, como STF e STJ; e ainda, tendo em conta que observou os dispositivos legais pertinentes que disciplinam a matéria,
a manutenção da decisão agravada é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026